Tribunal: STF
Processo: ARE 1166825
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 287/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, XXXVII, LIII E LIV, 93, IX, E 97 DA LEI MAIOR. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RESERVA DE PLENÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÕES INOCORRENTES. JUIZ NATURAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na ofensa aos arts. 5º, caput, XXXVII, LIII e LIV, 93, IX, e 97 da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Deixou a parte agravante de impugnar os óbices opostos pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativos à incidência da Súmula nº 636/STF, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    De outra parte, não está demonstrada de forma efetiva, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, a repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo.



    O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663637 AgR-QO, Relator(a): Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.5.2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria suscitada, inviabiliza o exame do referido recurso mesmo na hipótese de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro feito. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1135507 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1102846 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 21.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 114, I E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.129.441-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.2.2018. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de honorários anteriormente” (ARE 1.090.571-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 03.9.2018).



    Ressalto que a deficiência da preliminar de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo de instrumento, alcançada pelo manto da preclusão consumativa.



    Noutro giro, da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Não há falar, ainda, em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz da aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Por seu turno, as instâncias ordinárias decidiram a questão relativa à competência para o processo e julgamento do caso dos autos com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição da República. 



    Ademais, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verbis: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Denúncia pela prática do crime de tortura (artigo 1º, inciso II, § 3º – segunda parte e artigo 1º, inciso II, por sete vezes c/c o § 4º, inciso I, da Lei 9.455/1997) e não de maus tratos do Código Penal Militar. 3. Competência da Justiça Estadual Comum fixada pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório dos autos. 4. Óbice da Súmula 279/STF. 5. Violação dos artigos 124 e 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal não configurada. 6. Entendimento desta Suprema Corte de que a competência para processar e julgar crimes comuns praticados por policiais militares é da Justiça comum. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1077726-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 31.7.2018).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ART. 4º, CAPUT, DA LEI 7.492/1986. GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, LII, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JUIZ NATURAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO RECONHECIMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte e capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVII, LIII, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 678.976-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 19.12.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 1.032.622-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 28.5.2018).



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013).



     Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 02 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora